Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-59.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002898-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), FABIO JEAN LUZINE - CPF: 922.104.141-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CRISTIANO DA COSTA SILVA - CPF: 059.403.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CRISTIANO DA COSTA SILVA 05940392156 - CNPJ: 27.656.264/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AFASTAMENTO CAUTELAR – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância evidenciada no caso.

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fábio Jean Luzine
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n°1002898-59.2018, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que determinou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de finanças, e lhe impôs a medida de indisponibilidade de bens em conjunto com os demandados Juvenal Pereira Brito, Lenildo Augusto, Oniel Nazário Martins, MPL Barcelos Me e Marcelo Pereira Leite Barcelos, até o montante de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

O Agravante alega que não existem provas contundentes que apontem a existência de prejuízo ao erário, tendo em vista que os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Assevera que não teve participação nas impropriedades apontadas.

Afiança, ausência de elementos que aponte o dolo em sua conduta.

Rebate o afastamento cautelar que lhe foi imposto pois entende que os requisitos autorizadores para concessão da liminar não se fazem presentes.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 1886743).

O autor interpôs agravo interno (ID 2065225), sendo-lhe negado provimento (ID 3349306).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2149254).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 5021266).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020